Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX MORALES SOARES - CPF: 962.194.750-20 (RECORRIDO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE), QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA - CNPJ: 07.126.309/0001-71 (RECORRENTE), TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE RESERVA PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE FATO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulada pelo Recorrente na contestação e na audiência de conciliação, culminando na parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou expressamente pela instrução processual com a produção de prova oral (testemunhas).

4.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5.
Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação indenizatória não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a comprovação da eventual responsabilidade dos demandados pelos danos ocasionados ao Autor, portanto, tratando-se causa mista (questões de fato/direito) impõe-se o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Vislumbra-se dos autos que na contestação e na audiência de conciliação o Recorrente pugnou pela produção de prova oral e, na sentença, o juízo de origem optou por julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível No 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível No 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
QUALIMÍDIA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar suscita pelo Recorrente e
ANULAR
a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022